Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714142-72.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SELMA MARIA DE CONTI SANTOS APELADO: NICE DA SILVA NEIVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por SELMA MARIA DE CONTI SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Águas Claras que, no julgamento dos Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e julgou improcedentes os embargos opostos pela ora apelante. Verifica-se que em preliminar das Contrarrazões, a parte embargada alega deserção por falta de recolhimento do preparo, pugnando pelo não conhecimento do recurso. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a parte apelante para que se manifeste. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020 12:02:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador